Tribunal: TJES
Processo: 5001152-35.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001152-35.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KETOREN CANICALI VULPI
RECORRIDO: F2 STRATEGOS LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001152-35.2025.8.08.0030

RECORRENTE: KETOREN CANICALI VULPI

RECORRIDOS:
CIDADE MARAVILHOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS S/A e F2 STRATEGOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VESTUÁRIO. ERRO DE PROCESSAMENTO E FALTA DE ESTOQUE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré à entrega de produto (obrigação já adimplida), mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais

.

A recorrente busca a reforma da decisão para que seja reconhecido o dano extrapatrimonial decorrente do erro no tamanho do produto entregue e posterior falta de estoque para substituição

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento contratual, consubstanciado na entrega de produto em tamanho diverso do solicitado e na dificuldade de substituição por ausência de estoque, é capaz de gerar dano moral indenizável

.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor

.

O simples descumprimento contratual não caracteriza, por si só, situação vexatória ou violação a direitos da personalidade

.

No caso, houve mero erro de processamento e falta de estoque, tendo sido oferecida à consumidora a devolução dos valores, o que demonstra a ausência de má-fé ou fraude por parte do fornecedor

.

Inexistindo prova de que a dignidade da recorrente foi atingida ou de que o transtorno ultrapassou o mero dissabor cotidiano, mantém-se a sentença de improcedência do dano moral

.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido

.

Tese de julgamento:
O simples descumprimento contratual, desacompanhado de prova de ofensa a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC);

Lei nº 9.099/1995, art.

46

.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
KETOREN CANICALI VULPI
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
CIDADE MARAVILHOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS S/A
e
F2 STRATEGOS LTDA
, que assim decidiu:
“ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para, confirmando os efeitos da decisão proferida ao ID nº 62346687, CONDENAR a requerida CIDADE MARAVILHOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS SA à entrega do produto ID nº 62307611, cuja obrigação restou adimplida, consoante observa-se o ID nº 66994639. IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação traçada alhures. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em relação a requerida F2 STRATEGOS LTDA, nos termos do art. 485, VIII (desistência), do Código de Processo Civil e, com resolução do mérito em relação à requerida CIDADE MARAVILHOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS SA, na forma do Art. 487, inciso I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 16536308), a autora pretende o acolhimento do pedido de danos morais.

As partes não apresentaram contrarrazões (ID 16536310).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

O simples descumprimento contratual, pelas rés, não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação a qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade.

Vale destacar que a obrigação de entrega do vestido foi devidamente cumprida, conforme ID 16536301.
Trata-se de simples erro no tamanho solicitado, e, uma vez inexistindo estoque do tamanho pretendido após a venda,
a consumidora não ficara sem o devido atendimento, tendo sido oferecida a possibilidade de devolução dos valores
, o que não fora aceito pela consumidora, que insistiu na entrega do produto.

Não se trata o caso de fraude ou de informação falsa do vendedor para vender o que não possui, mas, de simples erro de processamento e posterior falta de estoque.

O dano moral, no bojo de princípios éticos e morais que norteiam a sociedade, atinge violações a direitos não patrimoniais, a exemplo da imagem, da honra, da privacidade, da autoestima, da integridade psíquica, do nome etc. No caso
sub judice
o dano moral não resta caracterizado, pois não há demonstração de que a dignidade da ora recorrente tenha sido atingida ou que tiveram prejuízos que ultrapassam a esfera do mero dissabor.

Vale ressaltar que a questão se resume ao prejuízo material, sem que isso infiltrasse em qualquer questão relativa à honra do recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Enunciado nº 08 das Turmas Recursais, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)